Tribunal: TJPA
Processo: 0810994-82.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810994-82.2022.8.14.0401

APELANTE: VANDO DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) à pena de 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, em razão de ter subtraído, mediante violência e grave ameaça, aparelhos celulares de vítimas menores de idade em via pública .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, foi realizada de forma idônea; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal com a consequente fixação de regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a exasperação da pena-base deve observar, como parâmetro, a fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável, admitindo-se fração superior apenas com fundamentação concreta e idônea.

4.

A culpabilidade é legitimamente valorada de forma negativa quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta, consistente no emprego de violência contra vítimas menores de idade, com uso de superioridade física e ameaça de morte, circunstâncias que extrapolam os elementos típicos do crime de roubo.

5.

As consequências do crime justificam exasperação da pena-base quando demonstrado dano extrapatrimonial relevante, como trauma psicológico severo sofrido pela vítima, especialmente em se tratando de adolescente, ainda que o prejuízo material tenha sido parcialmente reparado.

6.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se proporcional e adequada diante das circunstâncias concretas do delito e da fundamentação idônea apresentada na sentença.

7.

O regime inicial semiaberto é imposto pela quantidade da pena aplicada, superior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, sendo reforçado pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, como a violência contra vítimas vulneráveis. 2. O trauma psicológico relevante sofrido pela vítima configura consequência do crime apta a justificar a elevação da pena-base. 3. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada quando a pena supera 4 anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, 59 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.194.516/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.09.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por VANDO DOS SANTOS GOMES, por meio da Defensoria Pública do Estado, inconformado com a sentença prolatada pela MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 157, “caput”, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 24458220), a defesa do apelante insurge-se contra a dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a culpabilidade e as consequências do crime foram valoradas de forma indevida, com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal e, em consequência, aplicação da pena no mínimo legal, com a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da sanção privativa de liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 19 de junho de 2022, por volta das 11h, as vítimas encontravam-se na Praça da República, situada na Avenida Presidente Vargas, bairro da Campina, quando foram surpreendidas pelo denunciado. Valendo-se de sua superioridade física, o agente imobilizou os ofendidos e, de forma violenta, subtraiu seus aparelhos celulares, advertindo-os, em tom ameaçador, para que não olhassem para trás, sob pena de sofrerem disparo de arma de fogo.

Após o ocorrido, as vítimas acionaram guardas municipais que realizavam ronda nas proximidades, fornecendo as características do autor e a direção de sua fuga. O denunciado foi localizado por um dos agentes e reconhecido pelas vítimas, embora não estivesse mais na posse dos objetos subtraídos.

Assim, após instrução regular, VANDO DOS SANTOS GOMES foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 157, “caput”, do Código Penal.

A pretensão defensiva de redução da pena-base ao patamar mínimo não merece acolhimento.

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a magistrada sentenciante considerou desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do crime, exasperando a pena em 1/5 (um quinto) sobre o mínimo legal.

Com vistas à preservação da segurança jurídica, firmou-se entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal, o magistrado deve adotar, como critério de exasperação da pena-base, a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, ou, alternativamente, 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal incriminador (v.g. REsp n. 2.194.516/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025 e AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, 6ª Turma, julgado em 27/09/2022, DJe de 03/10/2022).

Ressalte-se, por oportuno, que eventual fixação de fração superior demanda fundamentação concreta e idônea, em observância aos parâmetros jurisprudenciais consolidados.

No que tange à culpabilidade, a fundamentação adotada mostra-se técnica e ajustada ao caso concreto. A magistrada destacou que o agente agiu com especial audácia ao abordar vítimas sabidamente menores de idade (14 e 11 anos), valendo-se da superioridade física para imobilizá-las e proferir ameaças de morte. O entendimento consolidado nos tribunais superiores orienta que a vulnerabilidade da vítima e o
modus operandi
que revela maior reprovabilidade da conduta – como o emprego de força física desproporcional contra crianças e adolescentes – constituem fundamentação idônea para o afastamento da pena-base do mínimo legal. Não se trata de elemento ínsito ao tipo, mas de uma gravidade concreta que extrapola a conduta tipificada no
caput
do artigo 157.

Quanto às consequências do crime, a valoração negativa igualmente deve ser mantida. Consta do termo de audiência (ID 24458191) e da síntese dos depoimentos que a vítima Júlio Miranda Santos Costa relatou sofrer traumas psicológicos severos após o assalto, apresentando receio de sair de casa e frequentar locais públicos. Embora o prejuízo patrimonial tenha sido mitigado pela recuperação dos bens, o dano extrapatrimonial consubstanciado no trauma psicológico concreto sofrido pela vítima, especialmente em se tratando de adolescente em fase de desenvolvimento, justifica a exasperação da pena-base.

O ordenamento jurídico nacional protege não apenas o patrimônio, mas a integridade psíquica e a liberdade individual, sendo o abalo emocional profundo um fator de legítima consideração na primeira fase da dosimetria.

Portanto, a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão revela-se proporcional e necessária à reprovação do ilícito, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta instância revisora.

Considerando que a sentença de primeiro grau fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e aplicou um
quantum
de aumento proporcional à gravidade concreta do delito, não há que se falar em ilegalidade ou necessidade de reforma.

Em consequência, o pleito de alteração do regime inicial para o aberto é juridicamente prejudicado, pois não acolhida a redução da pena-base ao mínimo legal.

De fato, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito), poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto.

Ora, como a pena definitiva foi fixada em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, o
quantum
estabelecido impõe obrigatoriamente a fixação de regime ao menos semiaberto. Além disso, a presença de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências), nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, reforça a necessidade de um regime mais gravoso que o aberto para a ressocialização do apenado e prevenção de novas infrações, em consonância com as diretrizes do artigo 59 do mesmo diploma legal.

Destarte, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao estabelecer o regime semiaberto como marco inicial para o resgate da reprimenda, não havendo razões para reforma nesse ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo em todos os termos a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, 08/06/2026